Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO SEGURO PRESTADO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. READEQUAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. No caso dos autos, o réu chegou embriagado em sua casa e, consciente e voluntariamente, após sua mãe ter pedido para ele ir tomar banho, desferiu um tapa no rosto dela, sem que resultasse em lesão aparente, configurando a contravenção penal de vias de fato.
3. Constatado erro material no cálculo da pena, na segunda fase da dosimetria, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.